Tribunal: TJSP
Processo: 1055995-84.2014.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
res. Embargos de Declaração sujeitos aos limites traçados pelo artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE, para sanar o erro material apontado e, por conseguinte, retirar do corpo do V. Acórdão o termo "solidária", sem efeito modificativo do Julgado.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1055995-84.2014.8.26.0100; Relator (a): Penna Machado; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 40a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro: 11/02/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde

Relator(a):

Penna Machado

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

11/02/2020

Data de publicação:

11/02/2020

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de Cobrança. Erro material. Ocorrência. Equívoco ao constar no corpo do V. Acórdão o termo "solidária" no tocante a condenação a título de danos morais. No mais, pedido de modificação do Julgado. Nítido caráter de infringência. Descabimento. Inexistência de omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, passíveis de alteração ou esclarecimentos suplementares. Embargos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de Cobrança. Erro material. Ocorrência. Equívoco ao constar no corpo do V. Acórdão o termo "solidária" no tocante a condenação a título de danos morais. No mais, pedido de modificação do Julgado. Nítido caráter de infringência. Descabimento. Inexistência de omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, passíveis de alteração ou esclarecimentos suplementares. Embargos de Declaração sujeitos aos limites traçados pelo artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE, para sanar o erro material apontado e, por conseguinte, retirar do corpo do V. Acórdão o termo "solidária", sem efeito modificativo do Julgado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000085690
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1055995-84.2014.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante HOSPITAL 9 DE JULHO S/A, são embargados JOÃO MIRANDA DE
OLIVEIRA REBOUCAS BRANDÃO e CAIXA DE ASSISTENCIA DOS
FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL-CASSI.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE.V.U", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E SILVIA
MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
PENNA MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1055995-84.2014.8.26.0100/50000 -Voto no 12014
2
VOTO No. 12014
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1055995-84.2014.8.26.0100/50000
EMBARGANTES: HOSPITAL 9 DE JULHO S/A
EMBARGADOS: JOÃO MIRANDA DE OLIVEIRA REBOUÇAS BRANDÃO
E CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO
BRASIL - CASSI
COMARCA: SÃO PAULO
MMa. JUÍZA “A QUO”: PRISCILA BUSO FACCINETTO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de Cobrança.
Erro material. Ocorrência. Equívoco ao constar no corpo do
V. Acórdão o termo “solidária” no tocante a condenação a
título de danos morais. No mais, pedido de modificação do
Julgado. Nítido caráter de infringência. Descabimento.
Inexistência
de
omissão,
dúvida,
contradição
ou
obscuridade, passíveis de alteração ou esclarecimentos
suplementares. Embargos de Declaração sujeitos aos
limites traçados pelo artigo 1.022, do Novo Código de
Processo
Civil.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS EM PARTE, para sanar o erro material
apontado e, por conseguinte, retirar do corpo do V.
Acórdão o termo “solidária”, sem efeito modificativo do
Julgado.
Trata-se de Embargos de Declaração (fls. 01/05) opostos por
“HOSPITAL 9 DE JULHO S/A” em face do V. Acórdão de fls. 723/731 dos Autos
principais, o qual, por unanimidade de votos, não conheceu do Recurso do Plano de
Saúde Denunciado e negou provimento do Recurso do Hospital Autor, mantendo-se
na totalidade a Decisão “a quo” proferida, majorando-se a verba honorária para 15%
(quinze por cento) do valor da causa.
Alega o Autor Reconvindo ora Embargante, em apertada síntese,
que o V. Acórdão padece de vícios: de contradição acerca da discussão da validade
de cláusula contratual, que não configura dano indenizável, segundo o entendimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1055995-84.2014.8.26.0100/50000 -Voto no 12014
3
atual do STJ; e de contradição com a R. Sentença em que a condenação a título de
danos morais no valor de R$ 10.000,00 foi destinada para cada uma das Partes
Reconvindas, enquanto o V. Aresto afirma que a condenação de R$ 10.000,00 é
solidária. Sustenta, ainda, que no caso de eventual aplicação do dano moral devem
ser respeitados os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade. Por
fim, requer o provimento dos Embargos de Declaração e ainda, requer o
prequestionamento da matéria, a fim de viabilizar o acesso às Instâncias Superiores.
É o breve Relatório.
Os Embargos de Declaração ora apresentados comportam parcial
acolhimento, apenas para sanar erro material, sem efeitos modificativos.
Primeiramente, a alegação pelo Embargante de vício de
contradição contida no V. Arresto em relação a R. Sentença proferida, quanto à
condenação a título de danos morais no valor de R$ 10.000,00 ser solidária, quando
na verdade foi determinado pelo Magistrado Sentenciante o valor de R$ 10.000,00
para cada uma das Partes reconvindas, está a merecer acolhimento.
Na R. Sentença (fls. 454/459), na parte dispositiva (fl. 458),
quando do julgamento do pedido de reconvenção, condenou o Autor Reconvindo
“HOSPITAL 9 DE JULHO” e o Reconvindo Denunciado “CONVÊNIO MÉDICO
CASSI CAIXA DE ASSISTÊNCIA FUNCIONÁRIOS” no pagamento de
indenização a título de danos morais no montante, cada um, de R$ 10.000,00 (dez
mil reais) em favor do Réu Reconvinte Denunciante.
Contudo, no corpo do V. Aresto constou erroneamente:
- no terceiro parágrafo da fl. 728: “Em relação ao Recurso do
Hospital Autor, a condenação solidária das Empresas ao pagamento de
indenização pelos danos morais sofridos pelo Réu João era mesmo de rigor”
- no penúltimo parágrafo da fl. 729: “Ademais, não merece
prosperar a pretensão de afastamento da condenação solidária das Empresas por
danos morais.”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1055995-84.2014.8.26.0100/50000 -Voto no 12014
4
Vale dizer, que da forma como foi mencionado no V. Acórdão, dá-
se a entender que a condenação a título de indenização por danos morais foi
solidária, quando na verdade não o foi, devendo, portanto, ser retirado o termo
“solidária” e ficar o corpo V. Aresto, com a seguinte redação:
- no terceiro parágrafo da fl. 728: “Em relação ao Recurso do
Hospital Autor, a condenação das Empresas ao pagamento de indenização pelos
danos morais sofridos pelo Réu João era mesmo de rigor.”.
- no penúltimo parágrafo da fl. 729: “Ademais, não merece
prosperar a pretensão de afastamento da condenação das Empresas por danos
morais.”.
Trata-se, portanto, de mero “erro material” sanável, sem, contudo,
ter efeito modificativo.
No mais, no caso, pela análise dos Embargos Declaratórios
opostos, verifica-se que o Autor Reconvindo ora Embargante não demonstra,
efetivamente, a ocorrência de quaisquer requisitos de admissibilidade descritos na
Legislação mencionada, seja omissão, dúvida, obscuridade ou contradição, passíveis
de alteração ou esclarecimentos suplementares, razão pela qual possui este Recurso
límpido caráter infringente.
Isto porque, apenas aborda matérias já ventiladas em sede de
Apelação buscando, especificamente, a revisão do Julgado.
A alegação pelo Autor Embargante que o V. Acórdão padece de
vício de contradição acerca da discussão da validade de cláusula contratual, que
não configura dano indenizável, segundo o entendimento atual do STJ, bem como a
questão ventilada sobre eventual aplicação do dano moral, em que devem ser
respeitados os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, não
prospera.
A título de argumentação, o V. Acórdão impugnado deixou claro
que: “ Isto porque a ocorrência dos danos morais é incontroversa, posto que a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1055995-84.2014.8.26.0100/50000 -Voto no 12014
5
negativa de cobertura do Plano de Saúde ao exame de enteroscopia e ao
tratamento para o sangramento, bem como a indisposição do Hospital Autor em
efetuar o aludido atendimento de urgência puseram em risco a proteção da saúde
do beneficiário João, bem jurídico especialmente relevante, que deve ser
priorizado em detrimento de qualquer outro.
Tal conduta das Empresas se mostra suficiente para gerar ao
beneficiário, angústia profunda. Deste modo, considerando-se os transtornos e
dissabores sofridos, deve ser mantido o valor fixado na respeitável sentença, ou
seja, o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, com
correção monetária contada a partir do arbitramento, nos termos da Súmula no
362 do Colendo Superior Tribunal de Justiça e juros de mora de 1% (hum por
cento) ao mês incidentes a partir da citação, eis que se afigura suficiente para
ressarcir os transtornos sofridos, com base nos critérios da razoabilidade e da
proporcionalidade, além do bom senso e moderação que sempre devem nortear as
Decisões Judiciais. ” (fls. 729/730).
Por derradeiro, é desnecessária tal menção expressa, ainda mais
considerando que o prequestionamento exigido pelas Cortes Superiores é temático e
não numérico.
Neste sentido se pronunciou o referido Tribunal: “O
prequestionamento não é numérico, mas sim temático. Por isso, se 'a questão
federal foi debatida no Tribunal 'a quo', desnecessária a menção expressa no
Acórdão, do dispositivo cuja violação se alega' (AgRg 345.636-0-SP, Rel. Min.
ANTONIO DE PÁDUA RIBEIRO, 3a T., v.u., j. 16.08.2001, Boletim STJ no
14.09.2001, p. 48-49)”. (EDecl. no 9146900-91.2003.8.26.0000, rel. des. Pereira
Calças, 29a Câmara, dj. 14.12. 11).
Nesta senda, resta claro que busca o Embargante, tão somente,
neste expediente processual, a reanálise da matéria exposta em suas razões recursais,
porque inconformado com o resultado do Julgamento, situação que não se amolda
aos limites do presente Recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1055995-84.2014.8.26.0100/50000 -Voto no 12014
6
Logo, conforme se denota do quanto explanado, inexistindo
qualquer tipo de contradição, desnecessária qualquer complementação no V.
Acórdão enfrentado, exceto no que tange o erro material apontado.
Diante de todo o exposto, ACOLHEM-SE PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração interpostos, tão somente para retificar o erro material
apontado, mantendo-se, no mais, o V. Acórdão como prolatado.

PENNA MACHADO

Relatora